Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-45.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001222-45.2018.8.14.0086

APELANTE: JARLISON BARBOSA PIMENTEL

APELADO: CARLA YONARA NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇO CÍVEL N. º 0001222-45.2018.8.14.0086.

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

APELANTE:

JARLISON BARBOSA PIMENTEL

Advogado: FABIO IGOR CORREA LOPES

APELADO: CARLA YONARA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogados: MARIA LUCIA PANTOJA DE FARIAS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DANOS DECORRENTES DE LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADA COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DEVER DO RÉU DE CONTESTAR AÇÃO, SOB PENA DE REVELIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, ALÉM DOS DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação
e dar parcialmente provimento, tão somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a indenização por dano estético para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os danos materiais em R$ R$ 11.850,00 (onze mil e oitocentos e cinquenta reais)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra Margui Gaspar Bittencourt.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/04/2022 e término 11/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de Abril de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇO CÍVEL N. º
0001222-45.2018.8.14.0086

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

APELANTE: JARLISON BARBOSA PIMENTEL

Advogado: FABIO IGOR CORREA LOPES

APELADO: CARLA YONARA
NASCIMENTO
DE SOUZA

Advogados:
MARIA LUCIA PANTOJA DE FARIAS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JARLISON BARBOSA PIMENTEL
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético
proposta contra
CARLA YONARA NASCIMENTO DE SOUZA
, que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos (CPC/15, art. 487, I), condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais e morais, acrescidos de correção monetária pelos índices oficiais do TJEPA, e juros de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ; além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, acrescidos de correção monetária pelos índices oficiais do TJEPA, e juros de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ; além do pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação, sem custas eis que deferida a gratuidade da justiça.

Em suas razões (fls. 60-71), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, insurgindo-se contra a conclusão sentencial pela ausência dos pressupostos para a configuração do dano moral, material e estético na espécie.

Sustenta pela concessão da gratuidade judiciária sobre o pagamento das custas processuais, considerando que o recorrente se autodeclarou como pobre na forma de lei, como consta na procuração. Nesse sentido, ratifica que após a falta de efetivação da audiência de conciliação, houve a audiência de instrução e julgamento, no dia 23 de maio de 2021, em que se constatou ausência da parte autora, segundo ata de realização de audiência que demonstrou a falta da assinatura da apelada que foi intimidada a apresentar-se sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, o que deveria acarretar no arquivamento do feito. Afirma que simultaneamente, o pedido de suspensão do processo sofreu indeferimento, sendo decretada a revelia do apelante pela inexistência da contestação. Diante destas circunstâncias, quando o Meritíssimo juiz foi julgar a ação ajuizada pela apelada, não se atentou para o fato acerca da ausência da parte autora na audiência de instrução e julgamento, resultando em uma decisão condenando o apelante e julgando o mérito.

Assim, alega que essa sentença proferida não fez jus à justiça, precisando ser anulada de acordo com as razões a seguir. As razões dizem respeito à nulidade da sentença por ausência da parte autora na audiência de instrução e julgamento, indeferimento do pedido de suspensão do processo, enriquecimento sem causa por entender o apelante imperiosa a necessidade de redução do quantum indenizatório, princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, abatimento do valor referente ao dano moral/ material e estético e pedido de reforma.

Requereu, por fim, o provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e vieram-me conclusos, após a distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2329365) e a apelada presentou contrarrazões (ID 2316705, págs. 3-13).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório veiculado na exordial.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável no que concerne à aferição da configuração do dano moral, material e estético indenizável.

Ab initio
, destaco que compreendo o entendimento de que a mera ausência injustificada da apelada na audiência de instrução e julgamento, não é causa, por si só, de nulidade da sentença, considerando que sua advogada compareceu. Sendo assim o argumento do apelante é inválido, já que não houve a efetivação do artigo 485 inciso III do Código de Processo Civil que diz respeito ao efeito da extinção e arquivamento do feito, caso o não comparecimento seja injustificado.

A doutrina do autor Fredie Didier Jr. salienta, a respeito desse assunto, que “se as partes estiverem representadas por seus respectivos advogados e, contanto que estes tenham poderes para transigir, elas não precisarão comparecer pessoalmente à audiência de instrução e julgamento” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Volume II. 10 ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2015, p. 28-29 ́ ́).

Com efeito, o demandante não logrou êxito em tentar anular a sentença por alegação da ausência da parte autora em audiência de instrução e julgamento e, também,
pela
existência de um processo criminal em trâmite, que estaria a julgar o fato delituoso, determinando a culpa ou não do apelante.

No caso concreto, a conduta do apelante demonstrou infringir a responsabilidade civil, uma vez que o requerido cometeu agressão física contra a autora ocasionando lesão corporal grave que corresponde à fratura cominativa na ́ ́mandíbula ́ ́ e, nessas circunstâncias, a vítima precisou recorrer à cirurgia reparadora da face, com graves sequelas estéticas, psíquicas e físicas, não tendo recebido ajuda financeira do agressor acerca dessas despesas médicas.

Ademais, demonstrou-se comprovada a grave lesão corporal diante das fotografias de ID 2316691-Págs.19/21, exame de corpo de delito que atesta a fratura de mandíbula, comprovantes de internação hospitalar e tratamento médico, diagnóstico apontando fratura cominutiva de mandíbula e fraturas múltiplas na face, orçamentos de cirurgia e projeção de tratamento por 4 (quatro) anos, além do parecer psicológico (ID 2316691-Págs.12/33), documentos que comprovam os danos pleiteados pela requerente.

O artigo 129 do Código Penal segundo o qual, “
ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
” foi totalmente violado

por Jarlisson Barbosa Pimentel, evidenciando as consequências nefastas à vítima, conforme a compreensão do autor Cezar Bitencourt, na qual diz que “
a lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade funcional do organismo humano tanto do ponto de vista anatômico quanto do fisiológico ou psíquico. Na verdade, é impossível uma perturbação mental sem um dano à saúde, ou um dano à saúde sem uma ofensa corpórea. O objeto da proteção legal é a integridade física e a saúde do ser humano”
. (BITENCOURT, Cezar, Tratado de Direito Penal 2, Parte Especial: Dos Crimes Contra a Pessoa, de 2012, página 186).

Nota-se que diante desse cenário descrito, um mesmo fato pode ocasionar consequências civis e criminais, como por exemplo a agressão física e a responsabilidade civil na mesma situação. Quando há a prática de um ilícito penal, que geralmente também inclui o ilícito civil, ocorrerá a apuração da sua responsabilidade penal perante juízo criminal e a responsabilidade civil localizado no juízo cível. O artigo 935 do Código Civil, segundo o qual, “
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
” comenta acerca da autonomia entre as jurisdições penal e civil. Todavia, não se trata de uma separação integral. Outra característica importante diz respeito à sentença penal condenatória transitada em julgado com caráter de título executivo judicial, na qual pode ser interpelada na jurisdição civil com objetivo de efetuação da reparação no âmbito da responsabilidade civil.

Acerca da transgressão da responsabilidade civil do agressor, corrobora-se que a partir do momento que o requerido faltou com sua obrigação de prestar auxílio médico decorrente da sua conduta, o artigo 186 do Código Civil foi desrespeitado, já que o direito da obrigação engloba a responsabilidade civil, uma vez que a prática do ato ilícito acarreta na obrigação de indenização referente ao dano sofrido pela vítima.

O autor Carlos Roberto Gonçalves discorreu o seguinte discernimento sobre a responsabilidade civil na sua obra Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil, de 2011, “
a responsabilidade civil tem, pois, como um de seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de indenizar o prejuízo
”

Um ponto importante da controvérsia reside em saber o
quantum
devido a cada um dos danos, sobretudo diante da ausência de especificação numérica para distinguir o dano moral e o dano material, tendo sido fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambos os danos, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de dano estético.

Quanto ao dano material, entendo que restou comprovado que a autora teve despesas com o tratamento indicado, já que o apelante não contestou o valor de R$ 11.850,00 (onze mil e oitocentos e cinquenta reais) requerido na ação, constatando-se revel e presumida verdadeira a alegação de fato formulada pela autora, conforme artigo 344 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao dano moral, que corresponderia, na sentença, ao valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), considerando a ausência de parâmetros legais para a fixação do valor, o julgador possui o dever de cumprir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no qual é preciso frisar a importância da natureza jurídica da indenização (moral) que deve compor uma pena ao causador dos danos e também reparação à pessoa que foi lesada, fora a efetivação do cunho pedagógico sem demonstrar a ascensão ilícita. Sendo assim, é necessário aferir os critérios de gravidade da conduta, a situação financeira das partes litigantes e o quanto ela repercutiu na vida da lesada já que violou a honra e dignidade da vítima, visando proceder o sopesamento para a delimitação do montante reparatório.

Sobre o valor a ser atribuído intencionando a compensação da lesão sofrida, a lei, doutrina e a jurisprudência caracterizam teor instrutivo com a finalidade de corrigir os prejuízos acarretados, além de desanimar o praticante do dano a cometer novos atos lesivos.

A seguinte doutrina da autora Maria Celina Bodin em sua obra chamada de “Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil Constitucional Dos Danos Morais”, de 2003, na página 295, que discorre acerca da relevância desse tema, possui os seguintes dizeres:

A valoração dos danos morais, que o nosso sistema confia ao magistrado, reveste-se de especial dificuldade, e o prudente arbítrio do julgador, seu equilíbrio e moderação, têm tido, nessa matéria, o mais amplo espaço de atuação. Há, no entanto, um pequeno número de critérios objetivos que normalmente são levados em conta. Com poucas variações, podem ser considerados aceites os seguintes dados para a avaliação do dano moral: i) o grau de culpa e a intensidade do dolo do ofensor (a dimensão da culpa); ii) a situação econômica do ofensor; iii) a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa (a amplitude do dano); iv) as condições pessoais da vítima (posição social, política, econômica); e v) a intensidade de seu sofrimento.

Diante desses fundamentos, esta relatora acata o pedido do apelante de diminuição do valor da indenização a título de dano moral, entendendo pertinente a sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, em relação ao dano estético, estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como registrado anteriormente, compreendo que as fotos e demais provas apresentadas nos autos atestam a magnitude e intensidade da ofensa, o sofrimento da vítima, a relação mantida entre as partes, o grau de culpabilidade do agente, o efeito do fato danoso, a extensão e localização do dano e a condição sócio- econômica

do ofensor e ofendida. Por conseguinte, é viável diminuir este valor mencionado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na situação em evidência, os elementos de convicção dos autos demonstram suficientemente os danos morais, materiais e estéticos que a autora alega ter sofrido ao ser vítima da agressão física, além da ausência de prestação financeira sobre os gastos médicos.

No mais, não é procedente o pedido subsidiário contido na apelação no abatimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que foi supostamente repassado à vítima pelo réu, levando em conta que isso não restou comprovado nos autos. Não se pode olvidar que é indispensável a necessidade da existência de provas no âmbito do direito processual civil, que está conectado ao princípio do contraditório.

A respeito, colaciono precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGRAVANTE. AGRESSÕES FÍSICAS AO AGRAVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2.

No caso, não houve julgamento extra petita, fundamentado nos arts. 128 e 460 do CPC/73, tendo em vista que a condenação por danos materiais decorreu de erro material corrigido pelo Tribunal Estadual. 3
. O Tribunal de origem,
à luz do acervo f
ático-probat
ório dos autos, concluiu pela comprova
ção da responsabilidade civil do ora agravante quanto
às agress
ões f
ísicas sofridas pelo agravado, apta a ensejar a indeniza
ção por danos morais
. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 131 do CPC/73, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1384721/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 994.205/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. LESÕES GRAVES DECORRENTES DE AGRESSÕES FÍSICAS - DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probat
ório dos autos, reconheceu a responsabilidade da ora agravante, concluindo pela presen
ça dos requisitos ensejadores da repara
ção civil
.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 918.228/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL TIDOS POR CONTRARIADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANOS MORAIS POR LESÕES CORPORAIS RECONHECIDOS. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1199567/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 08/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATANTE DA EMPRESA DE SEGURANÇA. A averiguação da legitimidade da parte demandada para tomar parte na lide passa, necessariamente, pela análise dos fundamentos nos quais o autor baseia sua pretensão. E da análise da inicial outra conclusão não se tira a não ser que o demandado deve responder à pretensão, pois responsável pelo funcionário da segurança quando este age em seu nome, mesmo que vinculado à empresa terceirizada. 2. MÉRITO. CASA NOTURNA. AGRESSÃO PERPETRADA PELOS SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Restando demonstrado nos autos o excesso com que agiu a segurança do estabelecimento noturno réu, a ponto de gerar lesões corporais no freqüentador, é de se reconhecer o dever de indenizar por danos morais. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. 4. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO. EVENTO DANOSO. SÚMULA N.º 54 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJRS. Apelação Cível, Nº 70052497823, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 10-04-2013).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM VIRTUDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. 1. Demonstrados os elementos caracterizadores essenciais da alegada união estável entre a autora e o réu, quais sejam, publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil), correto o reconhecimento havido na origem. 2. Nada a reparar na sentença que determinou a partilha de 15% do valor decorrente da edificação da casa (7,5% para cada uma das partes), adequadamente levando em consideração os recursos provenientes de sub-rogação, de doações e de herança paterna do recorrente, bem como dos bens móveis e eletrodomésticos adquiridos no período de 01.01.2005 a 16.11.2007. 3
. Na esp
écie, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano sofrido pela recorrida, restou caracterizado ato il
ícito pass
ível de indeniza
ção, consistente em agress
ão f
ísica perpetrada pelo var
ão contra o rosto de sua mulher, de que resultou fratura e preju
ízo a reparo est
ético anteriormente realizado.
4. Considerado o decaimento experimentado pela autora, impõe-se a redistribuição da sucumbência, possibilitada a compensação de honorários advocatícios, nos termos da orientação da Súmula n.º 306 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70045456266, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 29-03-2012)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TRIBUNAL LOCAL QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA (ART. 85, § 2º, DO NCPC). ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO ASSENTADA NA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

3. A Corte estadual, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela presença dos requisitos ensejadores da configuração do dano moral e do consequente dever de indenizar. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a condenação aplicada, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. O valor indenizatório foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua alteração demanda reexame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

5. Não merece reparos a verba honorária fixada segundo os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do NCPC.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de afastar as conclusões adotadas na decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1869550/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem verificou a existência dos elementos da responsabilidade civil, acentuando ter sido demonstrada a agressão do réu contra a autora, ocasionando-lhe lesões corporais que necessitaram de atendimento médico. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1881983/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

Diante das razões apresentadas, a decisão do juízo de 1º Grau no que tange ao quantum indenizatório, deve ser parcialmente mantida, nos termos da fundamentação.

Dessa feita, considerando que a responsabilidade civil do apelante restou devidamente comprovada nos autos, tendo o conjunto probatório produzido demonstrado a culpa pelo evento danoso reportada na petição inicial.

Ante o exposto, conheço e dou parcialmente provimento ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a indenização por dano estético para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os danos materiais em R$ R$ 11.850,00 (onze mil e oitocentos e cinquenta reais).

É como voto
.

Belém - PA,
21 de março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 11/04/2022